Tribunal: TCU
Processo: 019.039/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 713303/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 713303, funçãonull, que teve como objeto 6a Edição do Projeto Cerrado Virtual - Música e Movimento Consciente. Em 27 e 28 de novembro de 2009. (no da TCE no sistema: 2117/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 920/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva (Presidente da entidade beneficiária no período de 14/7/2008 a 14/10/2010), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes no âmbito do Convênio de registro Siafi 713303, que teve por objeto a "6a Edição do Projeto Cerrado Virtual - Música e Movimento Consciente", com vigência de 20/11/2009 a 14/2/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 7/1/2019 (notificação da responsável acerca do resultado conclusivo da prestação das contas do convênio objeto da TCE, peças 96-97) e 21/8/2025 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 101); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 110-112) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 113), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 019.039/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Debora Cristhiane Souza Aquino da Silva (XXX.903.021-XX); Ossos do Ofício - Confraria das Artes (05.286.859/0001-22). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.